Tribunal: STF
Processo: RE 568199
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
   ofensa ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Mandado de
   segurança. Cabimento. Juizado Especial Estadual. Ofensa indireta.
   Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito aos
   postulados do devido processo legal, do contraditório e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.